Tribunal: TJMT
Processo: 0002287-79.2016.8.11.0005
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. INCÊNDIO MAJORADO. INCONFORMISMO MINISTERIAL E DA DEFESA. 1. PRELIMINAR MINISTERIAL. NÃO CONHECIMENTO DA SEGUNDA PEÇA RECURSAL DA DEFESA. PROCEDÊNCIA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. ACOLHIMENTO. 2. PREMILINAR DEFENSIVA. NÃO RECONHECIMENTO DO RECURSO MINISTERIAL SOB O ARGUMENTO DE SER INADEQUADO. INACOLHIMENTO. RECURSO INTERPOSTO DE FORMA CORRETA. 3. MÉRITO. PRETENDIDA RETIFICAÇÃO DA DOSIMETRIA. PENA BASILAR FIXADA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL PREVISTO. POSSIBILIDADE. ERRO MATERIAL EVIDENTE. PENA REDIMENSIONADA. 4. CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL RELATIVAMENTE AO NOME DO CONDENADO. VIABILIDADE. ERRO MATERIAL EVIDENTE. CORREÇÃO A QUALQUER TEMPO. 5. ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS DESPESASJUDICIAIS OU SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO DA OBRIGAÇÃO. DESCABIMENTO. CONSEQUÊNCIA LÓGICA DA CONDENAÇÃO. CIRCUNSTÂNCIAS A SEREM AVALIADAS PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS. 6. PRELIMINAR MINISTERIAL ACOLHIDA E PRELIMINAR DEFENSIVA REJEITADA. RECURSO MINISTERIAL PROVIDO E RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO.
1. Havendo apresentação de duas peças de razões recursais, conhece-se apenas da primeira, em razão da incidência da preclusão consumativa, em relação à segunda.
2. Deve ser rejeitada a preliminar de não conhecimento do recurso ministerial na apresentação das razões recursais quando constatado que o recurso preenche tanto os pressupostos intrínsecos (cabimento, legitimidade, interesse em recorrer e inexistência de fato impeditivo ou extintivo) quanto os extrínsecos (tempestividade, regularidade formal e preparo) de admissibilidade recursal.
3. Constatado que, na primeira etapa dosimétrica, o magistrado utilizou-se de pena diversa daquela estabelecida no preceito secundário do tipo penal, faz-se mister corrigir o erro material e, por conseguinte, readequar a pena na primeira fase do cálculo penal.
4. Evidenciado erro material em relação ao nome do sentenciado, há que ser corrigido a qualquer tempo.
5. Nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, não há como conceder ao sentenciado o benefício da assistência judiciária gratuita, com vistas à isenção de pagamento das despesas processuais, eis que essa benesse somente poderá ser concedida na fase de execução e pelo juízo competente, uma vez que este é o momento adequado para aferir a sua real situação econômico-financeira, porque existe a possibilidade de alteração desta após a data da condenação.
6. Preliminar ministerial acolhida e preliminar da defesa rejeitada. Recurso ministerial provido e recurso defensivo desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002287-79.2016.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Incêndio]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), VANDERLUCIO FACCO - CPF: 911.620.841-20 (APELADO), LUCILENE MARCILIO DE PAULA - CPF: 031.860.531-70 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), VANDERLUCIO FACCO - CPF: 911.620.841-20 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO MINISTERIAL E DESPROVEU O RECURSO DEFENSIVO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
.
INCÊNDIO MAJORADO
.
INCONFORMISMO
MINISTERIAL E
DA DEFESA
.
1
.
PRELIMINAR
MINISTERIAL.
NÃO CONHECIMENTO DA SEGUNDA PEÇA RECURSAL DA DEFESA. PROCEDÊNCIA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA.
ACOLHIMENTO.

2.
PREMILINAR DEFENSIVA. NÃO RECONHECIMENTO DO RECURSO
MINISTERIAL
SOB O ARGUMENTO DE SER
INADEQUADO
. INACOLHIMENTO. RECURSO INTERPOSTO DE FORMA CORRETA.
3.
MÉRITO.
PRETENDIDA
RETIFICAÇÃO DA DOSIMETRIA. PENA BASILAR FIXADA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL PREVISTO. POSSIBILIDADE.
ERRO MATERIAL EVIDENTE. PENA REDIMENSIONADA. 4.
CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL RELATIVAMENTE AO NOME DO
CONDENADO
. VIABILIDADE.
ERRO MATERIAL EVIDENTE.
CORREÇÃO A QUALQUER TEMPO.
5.
ISENÇÃO DO PAGAMENTO
DAS
DESPESASJUDICIAIS

OU
SUSPENS
ÃO
DA EXECUÇÃO
DA OBRIGAÇÃO
. DESCABIMENTO. CONSEQUÊNCIA LÓGICA DA CONDENAÇÃO. CIRCUNSTÂNCIA
S
A SER
EM
AVALIADA
S
PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS.

6. PRELIMINAR
MINISTERIAL ACOLHIDA E
PRELIMINAR DEFENSIVA
REJEI
TADA
.
RECURSO
MINISTERIAL PROVIDO E RECURSO DEFENSIVO
DESPROVIDO.

1.
Havendo apresentação de duas peças de razões recursais, conhece-se apenas da primeira, em razão da incidência da preclusão consumativa
, em relação à segunda
.

2.
Deve ser rejeitada a preliminar de não conhecimento do recurso ministerial na apresentação das razões recursais quando constatado que o
recurso
preenche tanto os pressupostos intrínsecos (cabimento, legitimidade, interesse em recorrer e inexistência de fato impeditivo ou extintivo) quanto os extrínsecos (tempestividade, regularidade formal e preparo) de admissibilidade recursal.

3.
Constatado que, na primeira etapa dosimétrica, o magistrado utilizou-se de pena diversa daquela estabelecida no preceito secundário do tipo penal, faz-se mister corrigir o erro material e, por conseguinte, readequa
r
a pena na primeira fase do cálculo penal.

4. Evidenciado erro material em relação ao nome do
sentenciado
, há que ser corrigido a qualquer tempo.

5.
Nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, não há como conceder ao
sentenciado

o
benefício da assistência judiciária gratuita, com vistas à isenção de pagamento
das despesas
processuais, eis que essa benesse somente poderá ser concedida na fase de execução e pelo juízo competente, uma vez que este é o momento adequado para aferir a sua real situação
econômico-
financeira, porque existe a possibilidade de alteração desta após a data da condenação.

6.
Preliminar ministerial acolhida e preliminar da defesa
rejeitada. Recurso ministerial provido e recurso defensivo desprovido
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Trata-se de recurso
s
de apelação criminal interposto
s
pelo
Ministério Público
e
por
Vanderlucio
Facco
, contra a sentença prolatada pelo Juízo da
Vara
Criminal
da Comarca de
Diamantino
/
MT
,
nos autos da Ação Penal n.
0002287-79.2016.8.11.0005
,
condenando
o segundo

pela prática do
delito de incêndio majorado, tipificado no art. 250, § 1o, II,
a
, do Código Penal, à pena de
4
(
quatr
o
)
meses de
reclusão, a ser cumprida em regime aberto.

Vanderlucio
Facco, nas razões vistas no ID 199636673, p. 13/
1
6
, postula
a isenção das
despesas
processuais ou, alternativamente, a suspensão
da
execução
da obrigação
.

O Ministério Público, nas razões recursais encontradiças no ID 199636673, p. 19/
22
, pugna pela reforma da sentença
condenatória

ao argumento de pena-
base
foi fixada
a
baixo
do mínimo previsto da norma penal
;

bem como

para constar como
condenado

Vanderlucio
Facco e não Marcio An
g
eli, como consta
na
sentença
condenatória
.

Nas contrarrazões
vistas

no ID
1
99636673
, p. 25
-
28
,
Vanderlucio
Facco
postula o desprovimento d
o

R
ecurso

do M
inist
ério Público
. E,
nas contrarrazões que se encontram no ID
199636692
,

Vanderlucio
pugna pelo
não conhecimento do
recurso
ministerial
.

V
anderlucio
Facco
,
apresentou novas razões recursais

(
ID 199638151
)
, nas quais
postula sua absolvição,
ao argumento de que
, na espécie,
incide o
“
princípio da bagatela
imprópri
o
”
, entendendo que não houve risco
à pessoa ou ao patrimônio, que
foi integralmente restituído; e subsidiariamente, a isenção
do
pagamento
das
despesas processuais
ou a suspensão da execução
.

N
esta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer constante no ID
200601673
,
suscit
a
preliminar de
não conhecimento dos pedidos formulados na segunda peça recursal
de
Vanderlucio
Facco
, em razão da preclusão consumativa
. E
,
no mérito,
opin
a
pelo desprovimento
do apelo defensivo e provimento do recurso ministerial
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRIMEIRA
PRELIMINAR

Não conhecimento
da
segunda peça recursal
apresentada por
Vanderlucio
Facco
, suscitada pela Procuradoria-Geral de Justiça

C
onforme relatado, a Procuradoria-Geral de Justiça se manifesta pelo conhecimento apenas
das

primeiras razões recursais apresentadas por

Vanderlucio
Facco, em razão da ocorrência da preclusão consumativa
, em relação
à
segunda
peça recursal
.

Com efeito, verifica-se que a Defensoria Pública
– q
ue representou o
Vanderlucio

durante a instrução processual
–
, foi intimad
a
da sentença
condenatória
, tendo apresentado termo de apelação e razões recursais em 1
8 de janeiro de 2021 (ID 199636673, p. 12
-
16)
.

Posteriormente,
quando da intimação de
Vanderlucio
, que se deu em 22 de julho de 2023 (ID 199636699), a Defensoria Pública
em 26 de setembro de 2023, apresentou
novas razões recursais (
ID 199638151)
.
No entanto,
quando da apresentação das primeiras

razões, operou-se a preclusão consumativa, não havendo como se conhecer da
s
egunda peça
recursal
.

Como é
cediço
a
preclusão consumativa é regra geral no direito processual, plenamente aplicável ao processo penal com fundamento nos princípios do devido processo legal e da
unirrecorribilidade
.
Aliás, com
relação
ao referido instituto, Renato Brasileiro de Lima

ensina que ela “
ocorre quando a

faculdade já foi validamente exercida. Em relação aos recursos, a preclusão consumativa está

relacionada aos princípios da
unirrecorribilidade
e da variabilidade dos recursos
”

(
in
Manual de processo penal. Salvador:
JusPodivm
, 2016. p-1641).

Por sua vez, o
Superior Tribunal de Justiça
,
manifestando-se sobre o tema, deixou assentado:

PENAL. PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO

ESPECIAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM.

POSSIBILIDADE.

(...) III -
Orienta o processo penal os princípios da
unirrecorribilidade
e da preclusão

consumativa, não sendo admitida posterior complementação das razões recursais
, de

modo que não resta caracterizada, no caso, ilegalidade da decisão recorrida, sequer sob

o prisma do amplo efeito devolutivo do recurso de apelação, característica recursal esta

que materializa o duplo grau de jurisdição e a função revisora dos Tribunais, de forma

ampla e plena, não ensejando ofensa a lei federal por ausência da devida

fundamentação e prestação jurisdicional a conclusão desfavorável à parte que não

manifestou, no tempo e modo, a sua insurgência.

Agravo regimental desprovido.

(
AgRg
no
AREsp
n. 1.651.509/RS, relator Ministro
Messod
Azulay Neto, Quinta Turma,

julgado em 16/5/2023,
DJe
de 19/5/2023)

Destacamos

E, n
a mesma linha
intelectiva
,
veja-se o

entendimento que este
Tribunal
de Justiça
tem sobre o assunto
:

RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENÇÃO DE DOIS RÉUS PELA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 155, § 1.o E § 4.o, INCISO IV C/C ART. 288, PARÁGRAFO ÚNICO, AMBOS DO CÓDIGO PENAL – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA –
1.

CONHECIMENTO PARCIAL DO APELO INTERPOSTO CONJUNTAMENTE PELOS RECORRENTES, EM RAZÃO DA UNIRRECORRIBILIDADE DAS DECISÕES JUDICIAIS – PRECLUSÃO CONSUMATIVA
– 2. PEDIDO EM COMUM DE ABSOLVIÇÃO DO DELITO PATRIMONIAL - IMPOSSIBILIDADE – CONFISSÃO E DELAÇÃO EXTRAJUDICIAIS CORROBORADAS POR DEPOIMENTOS DE POLICIAIS CIVIS – 3. PLEITO EM COMUM DE ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE ASSOCIAÇÃO
CRIMINOSA ARMADA –CABIMENTO - DÚVIDA ACERCA DO ÂNIMO ASSOCIATIVO PERMANENTE E ESTÁVEL ENTRE OS AGENTES – 4. ROGATIVA EM COMUM DE REAJUSTE DA REPRIMENDA, SEM EXPOSIÇÃO DE FUNDAMENTOS – ATUAÇÃO DE OFÍCIO PARA EXCLUIR A CAUSA DE AUMENTO REFERENTE AO REPOUSO NOTURNO - NOVO ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL DO STJ FIRMADO NA SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS – TEMA 1087 – 5. POSTULADA A APLICAÇÃO DO ART. 44 DO CÓDIGO PENAL – INVIABLIDADE – PENAS-BASES FIXADAS ACIMA DO MÍNIMO LEGAL - 6. PEDIDO FORMULADO POR UM DOS RECORRENTES DE ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS E DA PENA DE MULTA – IMPERTINÊNCIA – MATÉRIAS AFETAS À COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO, QUE DEVEM GUARDAR OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE – 7. POSTULADA POR UM DOS RECORRENTES A CONCESSÃO DA PRISÃO DOMICILIAR – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – IMPOSIÇÃO DE REGIME INICIAL SEMIABERTO, COM EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ DE SOLTURA – PRIMEIRO APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, COM ATUAÇÃO DE OFÍCIO; SEGUNDO APELO PARCIALMENTE CONHECIDO, PROVIDO EM PARTE, COM ATUAÇÃO DE OFÍCIO.

1.
A despeito de uma recorrente ter interposto duas razões recursais, descabe conhecer a segunda delas, em observância ao princípio da
unirrecorribilidade
das decisões e à preclusão consumativa
.

2. Não há se falar em absolvição dos réus da prática do crime de furto qualificado, na hipótese em que suas responsabilidades criminais ressaem comprovadas por meio da confissão de um deles e de delações extrajudiciais realizadas pelos codenunciados, que foram corroborados em juízo pelos depoimentos judiciais prestados por policiais civis, os quais se revestem de especial valia para formação da convicção do julgador, quando imparciais e coesos, exatamente como se dá na hipótese em apreço. Inteligência dos Enunciados Orientativos n. 3.o 11 e n.o 08 da TCCR/TJMT.

3.
(...)
.
(N.U 1000910-52.2021.8.11.0079, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 14
.
12
.
2022,
Publicado
no DJE 23
.
01
.
2023)
.
Destacamos

Diante dessas considerações,
esta primeira
preliminar

dever acolhida
.

SEGUNDA PRELIMINAR

Não conhecimento do recurso do Ministério Público, suscitada
por
Vanderlucio

Facco nas
contrarrazões

Nas contrarrazões ao recurso de apelação interposto pelo Ministério Público,
Vanderlucio
pugna pelo
seu
não conhecimento, sob o argumento de que
“o
meio processual cabível para a correção de erro material é o recurso de embargos declaratórios”
.

Sem razão, no entanto,
Vanderlucio
.

Isso porque, no caso vertente, constata-se que o recurso interposto pelo Ministério Público é admissível na medida em que preenche tanto os pressupostos intrínsecos (cabimento, legitimidade, interesse em recorrer e inexistência de fato impeditivo ou extintivo) quanto os extrínsecos (tempestividade, regularidade formal e preparo) de admissibilidade recursal.

Em relação ao cabimento, ressalt
e-se
que o ato judicial atacado pelo Ministério Público
se consubstancia
em sentença definitiva
condenatória
, impugnável mediante o manejo de apelação, consoante
dispõe o
art. 593, I, do
Código de
Process
o
Penal
, assim redigidos

Art. 593. Caberá apelação no prazo de 5 (cinco) dias:

I –
das
sentenças definitivas de condenação ou absolvição proferida por juiz singular;

Outrossim, assiste ao Ministério Público a legitimidade e o interesse para recorrer, como parte interessada na reforma da sentença
prolatada em
ação penal incondicionada, nos termos do art. 593, I, c/c art. 577, caput, do Código Processual Penal
, assim grafado:

Art. 577. O recurso poderá ser interposto pelo Ministério Público, ou pelo querelante, ou pelo réu, seu procurador ou seu defensor.

Sob o prisma do requisito da inexistência de fato extintivo ou impeditivo, sobressai a ausência, sejam dos fatos extintivos, correspondentes à renúncia e preclusão, sejam dos fatos impeditivos, relativos à desistência e deserção.

No que tange à tempestividade, verific
a-se
que
este
requisito obedeceu
ao prazo de 05 (cinco) dias,
preconizado
no art. 593, caput, do Código de Processo Penal
, conforme se vê da certidão
exteriorizada
no ID 199636672, p. 78
.

No que concerne ao preparo, sobrelev
a-se asseverar
que o Ministério Público é isento, na condição de
e
nte estatal, consoante dispõe
m
o art. 1.007, § 1.o, do Código de Processo Civil, c/c art. 77 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça
, abaixo reproduzidos
.

Código de Processo Civil

Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.

§ 1o São dispensados de preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, os recursos interpostos pelo Ministério Público, pela União, pelo Distrito Federal, pelos Estados, pelos Municípios, e respectivas autarquias, e pelos que gozam de isenção legal.

Regimento Interno deste Tribunal de Justiça

Art. 77 - Terão andamento, independentemente de preparo: mandado de segurança, habeas data, mandado de injunção, ação popular, ação civil pública, remessa necessária, as ações originárias e os recursos interpostos pela Fazenda Pública e pelo Ministério Público, os conflitos de jurisdição suscitados pelos Juízes ou pelo órgão do Ministério Público, os requerimentos de autoridades judiciárias e administrativas, os processos de habeas corpus, as ações cíveis originárias em que a parte que estiver sujeita ao preparo for pessoa jurídica de direito público, goze dos benefícios da assistência judiciária ou seja isenta, o agravo interno, embargos de declaração, incidente e exceção de suspeição, incidente de uniformização de jurisprudência e incidente de inconstitucionalidade, e os processos criminais, salvo a ação penal privada, bem como o incidente de resolução de demandas repetitivas e incidente de assunção de competência. (Alterado pela E.R no 25/2016-TP)

Por derradeiro, relativamente à regularidade formal, observ
a-se
que
o Recurso

do Ministério Público
preenche os requisitos exigidos dos recursos judiciais em geral, referente à presença de petição escrita, identificação das partes e a exposição dos motivos pelos quais
se
pretende ver reexaminada a decisão, possibilitando, consequentemente, o contraditório recursal.

Diante disso, a
segunda
preliminar deve ser rejeitada.

MÉRITO

A
denúnci
a,
vist
a no ID 1
99636671,
p.
8/9
, narra os fatos da seguinte forma:

[...] Consta do
incluso
inquérito policial que
,
no dia 23
de julho de 2016
, por volta das
0
1
h30min
, na residência localizada na
Rua dos Pinheiros, no 571, bairro Novo Diamantino, nesta cidade e
comarca
de Diamantino/MT
, o denunciado
VANDERLUCIO FACCO
, causou incêndio
expondo a perigo de vida, a integridade física ou o patrimônio de outrem.

Extrai dos autos que o denunciado e a vítima conviviam maritalmente há 16 anos, sendo certo que na data acima mencionada VANDERLUCIO adentrou na residência e passou a quebra
r objetos, iniciando uma discussão com Lucilene, ocasião em que Luciene pegou os filhos do casal e fugiu em busca de ajuda.

Ato contínuo, a guarnição da polícia militar foi acionada, ocasião em que compareceram ao local, sendo constatado que o denunciado havia ateado fogo no colchão do quarto
e também
na cozinha
, em que pese tentativas de apagar o fogo, a casa foi destruída pelas chamas, conforme se vê às fls. 26/30.

[...]
Destaques no original

R
ecurso
do Ministério Público

Conforme consta do relatório, o Ministério Público, pugna pela reforma da
sentença
condenatória
, visando a retificação
da dosimetria
para o fim de
ser
fixa
da
a pena-base segundo a pena prevista na norma penal incriminadora, qual seja, iniciando-se em 3 (
três
) anos
de reclusão, em vez de
3

(três)
meses, como
registrado

no édito judicial recorrido
, como também,
para figurar como
polo passivo da ação

Vanderlúcio
Facco, em vez de Márcio Angeli.

Assiste razão ao
órgão ministerial.

Isso porque da leitura do art. 250 do Código Penal, constata-se, de fato, que a pena em abstrato prevista
para o crime
de incêndio
é de reclusão,
com pena
de três a seis anos e multa, tal como se infere
do texto do referido dispositivo legal abaixo reproduzido:

[...]
Incêndio

Art. 250 - Causar incêndio, expondo a perigo a vida, a integridade física ou o patrimônio de outrem:

Pena - reclusão, de três a seis anos, e multa.

Aumento de pena

§ 1o - As penas aumentam-se de um terço:

I -
se
o crime
é
cometido com intuito de obter vantagem pecuniária em proveito próprio ou alheio;

II -
se
o incêndio é:

a) em casa habitada ou destinada a habitação;

[...].

Com efeito,
extrai-se destes autos que o juízo de primeiro grau fixou a pena basilar em 3 (três) meses de reclusão e, posteriormente, em razão da causa de aumento prevista no § 1o
,
II,
a
,
do art. 250 do
Código Penal, estabeleceu a pena definitiva
de
Vanderlucio
Facco
em
4 (quatro) meses de reclusão, sob os seguintes fundamentos:

[...]
Considerando as circunstâncias previstas no art. 59 do Código Penal, denoto que:

a)Culpabilidade
:
normal
à espécie, não atuando com dolo que ultrapasse os limites da norma repressora;

b)Antecedentes
: não possui maus antecedentes;

c)Conduta social: não havendo elementos para aferição da conduta social nos autos, deixo de valorar;

d)Personalidade do agente: não há elementos suficientes nos autos, nada tendo a valorar;

e) Motivos: comuns à espécie;

f) Circunstâncias: não destoa dos crimes dessa natureza, nada tendo a valorar;

g) Consequências comuns à espécie;

h)Comportamento
da vítima: não há elementos nos autos no sentido de que a vítima tenha contribuído para a empreitada criminosa.

À vista das circunstâncias analisadas individualmente, fixo a pena base em 03 (três) meses de reclusão.

Em relação à segunda fase não incidem agravantes e atenuantes. Assim, fixo a pena provisória em 03 (três) meses de reclusão.

Na terceira fase, não incidem causas diminuição de pena, porém reconheço a causa de aumento prevista no artigo 250, §1o, inciso II, alínea “a”, do Código Penal. Desta feita, torno a pena concreta e
definitiva em desfavor de MARCIO ANGELI, no patamar de 04 (quatro) meses de reclusão.

Em observância ao que dispõe o artigo 33, §2o, alínea “c” c/c artigo 59, ambos do código penal, FIXO o regime prisional de início ABERTO por se mostrar o mais adequado à hipótese, haja vista o quantum da pena estabelecido.

Verifico que, na situação em tela, torna-se incabível a aplicação da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, em razão da violência aplicada.

Outrossim, não vislumbro a possibilidade de aplicação do art. 387, inciso IV, do CPP. [...].

A
nalisando
o
dispositivo
da sentença
condenatória
e o preceito secundário da norma penal incriminadora,
está claro que houve
erro material na aplicação da pena
basilar
–
que ficou fixada abaixo do
mínimo
legal previsto –
, que refletiu também
na
pena
definitiva após a incidência da causa de aumento na terceira fase do cálculo dosimétrico.

Nesse
ponto
, cumpre ressaltar,
que
é do conhecimento geral que o erro material contido na sentença não transita em julgado e pode ser retificado a qualquer momento, de ofício, ou a requerimento das partes. Portanto,
a

corre
ção d
e
erro material
por meio de recurso interposto pelo Ministério Público

–
que
tem
evidente interesse recursal
–
, é
possível e adequada aos fatos, não havendo
, como se falar,
em qualquer nulidade
ou
de

reformatio in pejus
.

Diante do exposto,
é imperativa a
correção do erro material incidente na dosimetria, eis que o
sentenciante
fixou
de forma equivocada a pena-base de
Vanderlucio
Facco
em referência ao crime de inc
êndio majorado
. Ademais, em relação à pena de multa, o magistrado
também incorreu em erro, na medida em que deixou de aplicá-la,
não obstante a
previsão expressa no dispositivo legal.

No entanto, considerando que o recurso do Ministério Público não tratou especificamente
da pena pecuniária
, não
há
insurgência quanto a esse ponto
da sentença condenatória
,
não se podendo, agora,
est
abelecer
a
referida penalidade.

Diante do
exposto,
passo

estabelecer a
pena de
Vanderlucio
Facco
da seguinte
forma:

Na primeira fase, atento às diretrizes preconizadas no art. 59 do Código Penal,
não havendo valoração negativa de nenhuma das circunstâncias judiciais,
estabeleço a pena basilar no mínimo legal
de 3 (três) anos de reclusão
.

Na segunda
fase
,
inexistindo
atenuante
s e/ou agravantes a serem consideradas,
manten
h
o a pena
intermediária em
3 (três) anos de reclusão.

Na

terceira fase,
inexistem causas de diminuição
da pena
, no entanto, reconhecida a causa de aumento em razão do incêndio atingir imóvel destinado à habitação, mantenho a majoração da pena
,
resultando
a pena definitiva em 4 (quatro) anos de reclusão.

Com fulcro no art. 33, § 2°,
c
, do Código Penal, mantenho o cumprimento da pena privativa de liberdade no regime inicial aberto, devendo ser registrada a impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, em decorrência do não cumprimento, por parte
de
Vanderlucio
, dos requisitos legais.

Além do mais,
há que ser
feita
, igualmente,
a correção
do
erro material na parte dispositiva da sentença
condenatória
para que fique
constando
que
a pessoa condenada se trata de
Vanderlucio
Facco
e não Marcio An
g
eli, como
se infere daquela parte do édito
judicial
assim
redigida:
“
torno a pena concreta e definitiva em desfavor de MARCIO ANGELI, no patamar de 04 (quatro) meses de reclusão.
”.

Recurso de
Vanderlucio
Facco

A
materialidade e a autoria delitiva são incontestáveis, tanto que não foram alvos de impugnação
,

porquanto

Vanderlucio
, limitou-se a postular a isenção
do pagamento das
despesas processuais
ou
a suspensão da execução da referida obrigação
.

Em relação à concessão dos benefícios da justiça gratuita
Vanderlucio
visando à isenção do pagamento das despesas processuais, deve ser anotado que esse pleito

nãomerece acolhimento, porque acerca do tema o art. 804 do Código de Processo Penal, é de clareza solar ao dispor “
que a sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido
”. Diante disso, o juiz está obrigado a proceder tal condenação, sendo imperioso destacar que essa obrigatoriedade também está prevista no § 2o do art. 98 do Código de Processo Civil, que passou a regular a matéria nestes termos:

Art. 98.

[...]

§ 2.o
A concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência
.
Destacamos

Inexiste, portanto, previsão legal autorizadora da isenção do pagamento das despesas e custas processuais, porque, o que assegura o § 3o do art. 98 do Código de Processo Civil, ao carente financeiramente, é a suspensão de exigibilidade da referida obrigação enquanto perdurar o estado de insuficiência financeira do condenado, pelo prazo máximo de 5 (cinco) anos, quando, então, não havendo a quitação do débito e o credor não demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão da gratuidade, extingue-se as obrigações do beneficiário, consoante se infere da redação do dispositivo legal acima mencionado, assim redigido:

Art. 98.

[...]

§ 3o.
Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário
.
[...]
Destacamos

Destarte, não sendo exigível, de imediato, o pagamento da referida obrigação, é prudente que a análise da insuficiência financeira
de
Vanderlucio
seja realizada na fase executiva, eis que, o assunto, haverá de merecer análise oportuna
pelo juízo competente, sob pena de supressão de instância, não havendo, desse modo, falar-se em inobservância ao disposto no art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal.

E tal afirmação tem pertinência, porque a exequibilidade, ou não, da referida obrigação é matéria a ser tratada no
J
uízo das
E
xecuções
P
enais, que levará em conta a situação econômico-financeira
de

Vanderlucio
, quando da apreciação do pedido, momento no qual poderá ou não, ser beneficiado com a isenção condicional.

A propósito, no que alude à temática, esta é a posiç
ão desteTribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES DE POSSE E PORTE ILEGAL DE ARTEFATOS BÉLICOS DE USO PERMITIDO E RESTRITO E COMÉRCIO ILEGAL DE ARMA DE FOGO [ARTS. 12, 14, 16 E 17, TODOS DA LEI N.o 10.826/03] – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO – REJEIÇÃO – DENÚNCIA QUE EXPÕE O FATO CRIMINOSO DE POSSE DE MUNIÇÃO DE USO RESTRITO DE FORMA SUFICIENTEMENTE CLARA – CIRCUNSTÂNCIA AMPLAMENTE DEMONSTRADA NO DECORRER DA INSTRUÇÃO CRIMINAL – 2. MÉRITO: 2.1. ALMEJADO RECONHECIMENTO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO ENTRE OS CRIMES DE POSSE E PORTE DE ARMAMENTO DE USO PERMITIDO E AQUELE RELACIONADO A ARTEFATOS DE USO RESTRITO – IMPROCEDÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE SUBORDINAÇÃO ENTRE AS INFRAÇÕES PENAIS – BENS JURÍDICOS TUTELADOS DISTINTOS – PRECEDENTES DO STJ – SUBSUNÇÃO À REGRA DO CONCURSO FORMAL – 2.2. ALMEJADA READEQUAÇÃO DAS PENAS-BASES – PERTINÊNCIA – INIDONEIDADE DA NEGATIVAÇÃO CONFERIDA ÀS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS – PENA FINAL REAJUSTADA – 2.3. PRETENDIDO ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO – VIABILIDADE – NOVEL PENA DEFINITIVA SUPERIOR A QUATRO E INFERIOR A OITO ANOS DE RECLUSÃO E INEXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS – IMPOSIÇÃO DO REGIME SEMIABERTO –
2.4. ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – IMPROCEDÊNCIA – EVENTUAL CONDIÇÃO FINANCEIRA DOS APELANTES QUE NÃO IMPEDE A CONDENAÇÃO NAS CUSTAS PROCESSUAIS – DICÇÃO DO ART. 804 DO CPP
– 3. PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA, E, NO MÉRITO, RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.[...].
2.4.
A condenação em custas processuais constitui consectário da própria condenação criminal, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal,
sendo, portanto, impassíveis de isenção, ainda que à beneficiário da Justiça Gratuita. Eventual pedido de suspensão da execução das custas processuais deve ser dirigido ao Juízo da Vara de Execuções Penais, a quem compete decidir sobre a matéria
.3. Preliminar de nulidade rejeitada e, no mérito, parcialmente provido o recurso conjuntamente interposto pelos réus.

(TJMTN.U 0012644-33.2019.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 28/04/2021,
Publicado
no DJE 29/04/2021)

Destacamos

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial,
acolho a preliminar ministerial e
rejeito
a preliminar arguida pela defesa.
E, n
o mérito,
dou provimento

a
o recurso do
Ministério Público
para
o fim de
re
adequar
a
pena definitiva de
Vanderlucio
Facco
,
para

4 (quatro) anos de reclusão
, em regime
aberto
,

mantendo
,
inaltera
dos os demais termos da
sentença condenatória.

Por outro lado,

nego provimento
ao recurso interposto por
Vanderlucio
Facco
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2024